Tribunal: TJMT
Processo: 1014192-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014192-69.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LEONARDO LESTER DA SILVA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ATIVIDADES (TRABALHO/ESTUDO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O atestado de trabalho/estudo emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, apontando meses/anos e o número de dias trabalhados ou estudos é documento dotado de fé pública, portanto válido para fins de remição, consoante precedentes jurisprudenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014192-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO LESTER DA SILVA - CPF: 026.295.741-80 (AGRAVADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ATIVIDADES (TRABALHO/ESTUDO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO POR ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho/estudo emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, apontando meses/anos e o número de dias trabalhados ou estudos é documento dotado de fé pública, portanto válido para fins de remição, consoante precedentes jurisprudenciais.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução
interposto PELO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Execução Penal no PEP n.o 2000842-70.2019.8.11.0042),
que concedeu a remição
da pena do reeducando LEONARDO LESTER DA SILVA sem a juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado.

Irresignado, o Órgão Ministerial recorre para reformar a decisão
que concedeu remição pelo estudo com base, apenas, no atestado juntado
, argumento de que

“...o i. magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.”
(Razões pags. 07-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso interposto (Contrarrazões pags. 17/21-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 22-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 408/412-PDF):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMIÇÃO CONCEDIDA SEM ANÁLISE DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE CARCERÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai que o agravado cumpre pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O
juízo das execuções penais, amparado por entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à validade do atestado de atividades encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento Prisional para fins de
benefício da remição, decidiu nos seguintes termos:

“É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (...)

Em contrapartida, “
Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública
, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 544 dias inéditos, o que lhe dá o direito a remição de 181 dias.

Assim,
tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 181 dias de pena do(a) recuperando(a) LEONARDO LESTER DA SILVA, em face dos 544 dias trabalhados
...”
(pag. 11/12-PDF).

A decisão que deferiu a remição pelo trabalho exercido pelo reeducando
deve ser mantida.

Em que pese a pretensão do Ministério Público quanto a exigência de condições imposta pela lei, verifico que os atestados juntados nos autos e impugnado pelo ora Agravante, que serviram de base para a demonstração de trabalho do agravado,
foi devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, de modo que trata de documento válido, dotado de fé pública
, que tem a veracidade presumida, e, no presente caso, o descontentamento ministerial não aponta tratar-se de documento falso, mas sim de não ser o mais adequado para fins de remição de pena, ao passo que não há motivo que possa desabonar o atestado emitido pelo estabelecimento prisional.

A propósito, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, já decidiu que

“...Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete à supervisão sobre a regularidade do trabalho,
emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.
6.
Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.
”
“(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019,DJe 26/04/2019).

Este Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha, vem decidindo,
verbis:

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício.”
(N.U 1006755-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 29/07/2021).

(TJMT)

“(...) O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por Assistente Administrativo, descrevendo a atividade realizada e o período trabalhado, goza de presunção de veracidade e somente pode ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que deve ser considerado documento idôneo para comprovar a atividade laboral do reeducando.”
(N.U 1005177-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para manter a decisão de primeiro grau que concedeu a remição em favor do reeducando LEONARDO LESTER DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022